Tribunal: TJSP
Processo: 1072589-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não recebimento de notificação – Documentação que comprova que a notificação foi enviada pelo Correio para endereço distinto do informado pelo impetrante, que não justificou a discrepância - Inobservância pelo impetrante ao disposto no artigo 123, § 2o, do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não recebimento de notificação – Documentação que comprova que a notificação foi enviada pelo Correio para endereço distinto do informado pelo impetrante, que não justificou a discrepância - Inobservância pelo impetrante ao disposto no artigo 123, § 2o, do CTB - Ausência de direito líquido e certo – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.